Tribunal: CARF
Processo: 10980.000102/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.000102/2010-72
ACÓRDÃO
2001-007.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILMARA BONAT GIAMBERARDINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos,
podendo ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção
do art. 8o, II, alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não restar comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias a cargo do contribuinte, por documentação
hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000102/2010-72
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 30/34):
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício
2007, ano-calendário 2006, emitida para a exigência de R$ 5.500,00 de imposto
suplementar, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais
correspondentes, em face da constatação de dedução indevida de previdência
oficial, no valor de R$ 20.000,00, por falta de comprovação ou previsão legal,
com o esclarecimento fiscal de que a contribuinte não pode deduzir a
previdência oficial referente à empresa, conforme comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, fornecido pela ARAUMED
PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Cientificada, por via postal, em 18/12/2009 (fl. 29), a interessada, por intermédio
de procurado (fl. 10), tempestivamente, em 12/01/2010, apresentou impugnação
(fls. 03/05), acompanhada de documentos (fls. 06/25), na qual, em síntese, aduz
que celebrou acordo judicial para liquidação de ação trabalhista, com a empresa
ARAUMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS, por meio do qual foi
estabelecido o pagamento de R$ 200.000,00, cabendo R$ 160.000,00 à autora e
R$ 40.000,00 ao patrono da causa (item 01 do acordo), cabendo à ré a
responsabilidade pelo recolhimento total (parcela do empregador e do
empregado) do valor que cabia ao INSS, que foi apurado nos autos em R$
20.000,00, bem como do imposto de renda (item 07); argumenta que o item 09
do acordo discrimina as verbas que o compõem, no montante de R$ 140.000,00,
atribuindo a diferença de R$ 20.000,00 ao valor do INSS da parte autora, cuja
responsabilidade coube à ré, e a erro ou má-fé da ARAUMED, que recolheu o
valor em seu “nome”; pondera que, “ratificando o entendimento”, declarou o
recebimento do valor de R$ 160.000,00, o imposto de renda retido, de R$
33.872,42 e o montante recolhido à previdência oficial, no valor de R$
20.000,00.
Pelo exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DIREITO DE DEDUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete à contribuinte o ônus da prova de que dos rendimentos auferidos
haveria direito de dedução de contribuição à previdência oficial.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000102/2010-72
3
Cientificada da decisão, em 11/07/2013 (fls. 38), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 02/08/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 40/54), insurgindo-se contra
a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 – Considerações
iniciais; 2 – Breve relato fático processual; 3 – Preliminarmente: 3.1 – Da necessidade de
recolhimento do depósito recursal ou arrolamento de bens; 4 – Do direito: mesmo diante do erro
material na declaração de rendimentos apresentada pela recorrente, passível de correção, há
documentos que suportem a dedução realizada a título de contribuição previdenciária oficial,
conforme comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte
fornecida pela empresa Araumed Prestadora de Serviços Médicos. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/93.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 99), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
No que tange ao arrolamento ou depósito recursal, suscitada em sede preliminar,
vale destacar que a questão já restou superada, ao teor da Súmula Vinculante n° 21 do STF, não
sendo mais cabível sua exigência para seguimento e admissibilidade recursal, portanto nada a
prover no particular.
Mérito
Da dedução indevida de contribuição para previdência oficial:
O litígio recai sobre a dedução indevida de contribuição para a previdência oficial,
no valor de R$ 20.000,00, apurada em sede de revisão da DAA/2007, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do afastamento da
glosa operada.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000102/2010-72
4
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls.
30/34), e atendo-se às informações contidos no lançamento (fls. 6/9), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em
afirmar a ocorrência de erro material passível de ajuste com a apresentação declaração de ajuste
anual, diante da apresentação de suporte documental comprobatório da contribuição
previdenciária realizada, sendo certo que ficou a cargo exclusivo da reclamada Araumed
Prestadora de Serviços Médicos S/C Ltda., ao teor do acordo judicial homologado (fls. 12/16 e
92), aliado ao fato de que a aludida contribuição não incidiu sobre os valores efetivamente
recebidos, conforme, aliás, registrado pelo próprio Recorrente e no informe de rendimentos
emitido (fls. 20) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 31/34), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
A glosa da dedução de contribuição à previdência oficial foi efetuada com base na
consideração de que não houve sua comprovação e, adicionalmente, com o
esclarecimento de que a contribuinte não pode se utilizar da contribuição
patronal, conclusão que a autoridade teria extraído a partir do comprovante de
rendimentos da ARAUMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
De fato, embora a impugnante alegue recolhimentos efetuados pela fonte
pagadora em Guia da Previdência Social - GPS, às fls. 18/19, a fonte pagadora não
informou que se trataria de valor dedutível dos rendimentos pagos à
contribuinte, consoante comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte, à fl. 20.
De outra parte, a interessada suscita acordo trabalhista, conforme cópia de fls.
13/16, do qual destaca os itens 01, 07 e 09:
“1. A reclamada Araumed, nesta data, paga reclamante o valor líquido de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), através de transferência bancária, da
seguinte maneira: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) na conta da
autora no Banco HSBC (399), agencia 0152, conta 020768.6, CPF
317.792.809-63; e, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na conta do escritório
de
seu
procurador:
Advogados
Trabalhistas
Associados,
CNPJ
03.855.253/0001-35; Banco do Brasil (001) Agencia 1869-4, conta 201.359-
2.
(...)
7. A Ré assume integral responsabilidade pelo recolhimento do INSS já
cotado nos autos, inclusive da parte que cabe a autora, bem como sobre a
parcela do imposto de renda incidente sobre o valor desta transação, bem
como de todas as custas processuais, comprometendo-se a comprovar nos
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000102/2010-72
5
autos os respectivos recolhimentos no prazo de 30(trinta) dias, fornecendo
cópia à Autora para fins da Declaração de Ajuste anual.
(...)
09. Passa a ré a discriminar os valores que compõe o presente acordo: R$
80.000,00 (oitenta mil reais) referem-se ao pagamento de diferenças
salariais conforme pedidos ‘c’ e ‘d’ da inicial; R$ 2.000,00 (dois mil reais)
referem-se ao pagamento de aviso prévio conforme pedido ‘f’ da inicial; R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referem-se ao pagamento de férias
vencidas e proporcionais conforme pedido ‘g’ da inicial; R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) referem-se ao pagamento de FGTS conforme pedidos ‘j’ e ‘1’ da
inicial; R$ 2.000,00 (dois mil reais) referem-se ao pagamento da multa do
artigo 477 da CLT conforme pedido ‘o’ da inicial; R$ 1.000,00 (mil reais)
referem-se ao pagamento da indenização do seguro-desemprego conforme
pedido ‘r’ da inicial;”
(...)
Não obstante, pela simples leitura do documento trazido, constata-se que os
termos do acordo alegado não confirmam a tese de impugnação.
Segundo o item 01 transcrito, dos valores líquidos de R$ 200.000,00 que
compuseram o acordo suscitado, a contribuinte recebeu, mediante depósito em
sua conta bancária, o valor de R$ 160.000,00, além dos R$ 40.000,00 repassados
diretamente ao advogado. Se, além disso, a ré se comprometeu a efetuar o
recolhimento do INSS e do IRRF, o rendimento bruto tributável haveria de ser
acrescido dos respectivos valores. Assim, se houvesse o recolhimento de R$
20.000,00 de INSS, o rendimento bruto tributável seria de R$ 180.000,00; com o
IRRF de R$ 33.872,42, o montante tributável seria de R$ 213.872,42.
No caso, a contribuinte declarou como rendimento tributável o valor de R$
160.000,00, que foi o líquido recebido, segundo o item 01 do acordo. De tal
quantia não se pode pretender excluir o alegado recolhimento de INSS de R$
20.000,00, eis que dele não fez parte. Em termos práticos, o valor declarado não
sofre influência da dedução de contribuição ao INSS, eis que o valor que a ele se
acrescer (se R$ 20.000,00, somando R$ 180.000,00) dele será deduzido,
retornando ao mesmo montante (de R$ 160.000,00 = R$ 180.000,00 – R$
20.000,00).
Note-se que em relação ao IRRF de R$ 33.872,42 não se aplicaria o mesmo
raciocínio, uma vez que o imposto retido não constitui dedução da base de
cálculo, mas do imposto devido. Na hipótese concreta, se considerado o acordo
alegado, às fls. 13/16, em detrimento do comprovante de rendimentos de fl. 20,
haveria omissão de rendimentos, passível de lançamento de ofício, enquanto não
decaído o direito da Fazenda Pública. O valor do IRRF, no entanto, não se
encontra em discussão no presente litígio.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000102/2010-72
6
Em relação ao item 09 do acordo suscitado, embora a totalização dos valores nele
indicados divirja do valor líquido indicado no item 01, nada há que permita
concluir que a diferença, de R$ 20.000,00, seja efetivamente referente à
contribuição à previdência oficial, uma vez ausente qualquer especificação
nesse sentido.
A interessada também pretende se valer da afirmação de que a contribuição ao
INSS teria sido “calculada nos autos”, o que, porém, não se encontra
acompanhado da prova correspondente.
(...)
Nesse contexto, não havendo comprovação de que haveria direito à dedução de
R$ 20.000,00 de contribuição à previdência oficial do rendimento de R$
160.000,00, descabe modificar o crédito tributário constituído.
Com efeito, e corroborando o acerto da decisão recorrida, restando desatendidos
os requisitos para dedutibilidade do valor declarado a título de contribuição para previdência
oficial, cujo ônus (parte da empresa e do empregado) foi suportado integralmente pela
reclamada/fonte pagadora (fls. 17/19), com base em acordo trabalhista regularmente
homologado (fls. 12/16 e 92), correta é a autuação, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 106
DF CARF MF
Original